Tribunal: TJSP
Processo: 1028574-36.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Transporte aéreo internacional - Extravio temporário de bagagem da passageira que somente foi devolvida após 02 dias do desembarque em Paris - Gastos comprovados - Dano material evidenciado - Incidência da Convenção de Montreal em detrimento do CDC quanto à indenização por dano material (Tema 210) - Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Transporte aéreo internacional - Extravio temporário de bagagem da passageira que somente foi devolvida após 02 dias do desembarque em Paris - Gastos comprovados - Dano material evidenciado - Incidência da Convenção de Montreal em detrimento do CDC quanto à indenização por dano material (Tema 210) - Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que envolve somente os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional - Danos morais configurados, os quais decorrerem do próprio ato violador - Recurso da ré parcialmente provido para limitar a indenização material a 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) e reduzir a indenização moral de R$10.000,00 ao patamar exordialmente reclamado de R$5.000,00, em virtude do reconhecimento de decisão "extra petita" neste capítulo - Quantia que prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Sucumbência da requerida.